Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo autor visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sob a alegação de vício de consentimento por suposta falha no dever de informação. O recorrente pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial o princípio da dialeticidade; (ii) analisar a ocorrência de decadência e prescrição da pretensão autoral; e (iii) avaliar a validade do contrato firmado, a regularidade das cobranças efetuadas e a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A exposição concisa dos argumentos pelo apelante não fere o princípio da dialeticidade quando há correlação entre as teses expostas e a fundamentação da sentença, razão pela qual se rejeita a preliminar de inadmissibilidade do recurso.4. A decadência prevista no art. 178, II, do CC não se aplica ao caso, pois a demanda possui natureza declaratória, e a nulidade absoluta não se convalida pelo decurso do tempo.5. A prescrição também não se configura, pois a relação jurídica entre as partes é de trato sucessivo, e o prazo prescricional se renova a cada parcela descontada.6. A instituição financeira cumpriu o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 31 e 46 do CDC, expondo de forma clara e pormenorizada as condições da contratação, encargos e procedimentos de pagamento.7. A cobrança dos valores não se revela abusiva, sendo indevida a restituição dos descontos realizados e inexigível indenização por danos morais, pois não há demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço bancário.IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, II; CDC, arts. 6o, III, 31, 46, 51, XV e 52; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.909/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 2/3/2023; TJDFT, Acórdão 1601506, 07053900320218070001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe 6/9/2022; TJDFT, Acórdão 1938321, 0721394-13.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 11/11/2024; TJDFT, Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe 10/6/2021.
(ic)